Tribunal: TJES
Processo: 5003100-44.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2021-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003100-44.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
AGRAVADO: ROGERIO FRAISLEBEN
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
em face da decisão (ID n. 1328763 – pág. 11/12) que, no cumprimento de sentença, julgou procedente a impugnação para declarar a inexigibilidade da obrigação de pagar a dívida, determinando o prosseguimento do cumprimento de sentença apenas em relação à execução das verbas honorárias.

Recorre a agravante aduzindo, em síntese, que

o ora Agravado distribuiu demanda declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer e pedido de tutela antecipada em face da Agravante, a qual teve sentença, transitada em julgado, pela improcedência dos pedidos iniciais, condenando-se o autor/agravado ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da ré, fixado em R$ 500,00 (quinhentos reais).

Afirma ser possível, no cumprimento de sentença, a cobrança do cálculo de recuperação de consumo porquanto a sentença, coberta pelo manto da coisa julgada material (título executivo), atestou de forma clarividente que o Agravado é responsável pelos débitos da sociedade que sucedeu, inclusive com assinatura de termo de assunção de dívida.

Alega que uma sentença declaratória pode conter todos os elementos necessários à execução e, nesse caso, constituirá título executivo judicial, como no caso em tela.

Decisão deferindo o efeito suspensivo (Id n. 1331691).

Contrarrazões apresentadas (Id n. 1445996).

É o relatório no essencial.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 26 de Julho de 2021.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Relator

Acompanho o eminente relator para dar provimento ao recurso.

VOTO VENCEDOR

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
em face da decisão (ID n. 1328763 – pág. 11/12) que, no cumprimento de sentença, julgou procedente a impugnação para declarar a inexigibilidade da obrigação de pagar a dívida, determinando o prosseguimento do cumprimento de sentença apenas em relação à execução das verbas honorárias.

Recorre a agravante aduzindo, em síntese, que

o ora Agravado distribuiu demanda declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer e pedido de tutela antecipada em face da Agravante, a qual teve sentença, transitada em julgado, pela improcedência dos pedidos iniciais, condenando-se o autor/agravado ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da ré, fixado em R$ 500,00 (quinhentos reais).

Afirma ser possível, no cumprimento de sentença, a cobrança do cálculo de recuperação de consumo porquanto a sentença, coberta pelo manto da coisa julgada material (título executivo), atestou de forma clarividente que o Agravado é responsável pelos débitos da sociedade que sucedeu, inclusive com assinatura de termo de assunção de dívida.

Alega que uma sentença declaratória pode conter todos os elementos necessários à execução e, nesse caso, constituirá título executivo judicial, como no caso em tela.

Decisão deferindo o efeito suspensivo (Id n. 1331691).

Contrarrazões apresentadas (Id n. 1445996).

É o relatório no essencial. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise do mérito.

Foi interposta, na origem, por
ROGERIO FRAISLEBEN
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais em face da
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A
, visando a revisão do consumo de energia elétrica, a fim de que fossem declarados indevidos os valores cobrados, quais sejam, R$ 5.927,00 (cinco mil, novecentos e vinte e sete centavos), equivalente ao período de 20.02.2007 a 08.06.2010 – medidor n. 1005367 e do período de 18.09.2009 a 08.06.2010 do medidor n. 1058883, cujos valores cobrados são de R$ 4.324,01 e R$ 1.602,99, respectivamente.

A sentença, que transitou em julgado, foi de improcedência dos pedidos autorais.

A agravante ingressou com pedido de cumprimento de sentença requerendo o pagamento pelo executado do valor da condenação (honorários e débitos dos TOIS), todavia, o magistrado acatou a impugnação ao cumprimento de sentença e
declarou a inexigibilidade da obrigação de pagar a dívida, determinando o prosseguimento do cumprimento de sentença apenas em relação à execução das verbas honorárias.

Todavia, a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o art.
475-N
, do CPC/73, atual artigo 515, I, do NCPC,

encampou a ideia de que toda sentença que traga, independentemente do provimento, obrigação exigível se configura como título executivo judicial.

Vejamos o seguinte precedente:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DE OFENSA À NORMA CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DO ART.

535

DO

CPC
. INEXISTÊNCIA. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO COM O ENTENDIMENTO PRECONIZADO POR ESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. (...).
3. De acordo com a jurisprudência desta Corte, é possível a execução de sentenças declaratórias, após as modificações inseridas no

Código de Processo Civil

pela Lei nº
11.232
/2005, onde a execução passou a ser apenas mais uma fase do processo sincrético, privilegiando-se, assim, o princípio da efetividade
. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 503.554/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/12/2014, DJe 10/12/2014).

Afinal, não há “
necessidade lógica ou jurídica de se submeter a sentença que já tenha feito um juízo completo a respeito da relação jurídica concreta a uma nova certificação antes de ser executada. Isso porque a nova sentença nem sequer poderia chegar a resultado diferente do anterior, sob pena de violação da coisa julgada

(STJ. REsp 1359200/SC. Relator Ministro João Otávio Noronha. Data do Julgamento 03/05/2016)
.

Este e. Tribunal assim já se posicionou: “
A sentença nas ações declaratórias de inexistência de débito contra concessionária de energia elétrica tem eficácia executiva, sendo, portanto, perfeitamente possível a execução do débito constante nos autos em que se reconheceu a sua legalidade,
sobretudo porque amparado em julgamento do C. Superior Tribunal de Justiça em recurso repetitivo REsp nº 1.261.888/RS.” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 026199000022, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 07/05/2019, Data da Publicação no Diário: 24/05/2019).

O c. STJ possui o entendimento de que as sentenças de cunho declaratório podem ter força executiva, se presentes os elementos necessários à execução, como exigibilidade e certeza da relação.

Ademais, consoante entendimento dessa corte superior, a sentença declaratória pode ser executada pelo réu, mesmo sem ter havido reconvenção, tendo em vista a presença dos elementos suficientes à execução, o caráter de duplicidade dessas ações, e os princípios da economia, da efetividade e da duração razoável do processo (AgRg no REsp 1446433/SC).

No caso em tela, repito, foi julgada improcedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito no valores cobrados, quais sejam, R$ 5.927,00 (cinco mil, novecentos e vinte e sete centavos), equivalente ao período de 20.02.2007 a 08.06.2010 – medidor n. 1005367 e do período de 18.09.2009 a 08.06.2010 do medidor n. 1058883, cujos valores cobrados são de R$ 4.324,01 e R$ 1.602,99, respectivamente. E, a contrário senso, os débitos são devidos e podem ser cobrados pela EDP.

Diante de todo o exposto, conheço do recurso e
dou-lhe provimento.

É o voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DECLARATÓRIA - FORÇA EXECUTIVA - FORMAÇÃO DE
TÍTULO EXECUTIVO EM FAVOR DO RÉU – POSSIBILIDADE -
PRECEDENTE DO STJ – RECURSO PROVIDO.

1 - A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o art. 475-N
, do CPC/73, atual artigo 515, I, do NCPC, encampou a ideia de que toda sentença que traga, independentemente do provimento, obrigação exigível se configura como título executivo judicial.

2-
Afinal, não há “
necessidade lógica ou jurídica de se submeter a sentença que já tenha feito um juízo completo a respeito da relação jurídica concreta a uma nova certificação antes de ser executada. Isso porque a nova sentença nem sequer poderia chegar a resultado diferente do anterior, sob pena de violação da coisa julgada
(STJ. REsp 1359200/SC. Relator Ministro João Otávio Noronha. Data do Julgamento 03/05/2016)
.

3 -
Este e. Tribunal assim já se posicionou: “
A sentença nas ações declaratórias de inexistência de débito contra concessionária de energia elétrica tem eficácia executiva, sendo, portanto, perfeitamente possível a execução do débito constante nos autos em que se reconheceu a sua legalidade,
sobretudo porque amparado em julgamento do C. Superior Tribunal de Justiça em recurso repetitivo REsp nº 1.261.888/RS.”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 026199000022, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 07/05/2019, Data da Publicação no Diário: 24/05/2019).

4 - Ademais, consoante entendimento do STJ, a sentença declaratória pode ser executada pelo réu, mesmo sem ter havido reconvenção, tendo em vista a presença dos elementos suficientes à execução, o caráter de “duplicidade” dessas ações, e os princípios da economia, da efetividade e da duração razoável do processo (AgRg no REsp 1446433/SC).

5 - Recurso provido.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.